Tribunal: TJPA
Processo: 0819248-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13164 - Excesso de Penhora
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819248-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE VIEIRA PONTES JUNIOR

AGRAVADO: FRANCISCO EDUARDO DE LIMA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. FÉ PÚBLICA DO LAUDO OFICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Vieira Pontes Júnior e Roseli Aparecida Munari Pontes contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que determinou a penhora e avaliação de bens imóveis rurais nas Fazendas Rege e 20 Anjos, nos autos da ação de execução de título extrajudicial. Os agravantes alegam excesso de execução, pois a avaliação teria incluído a totalidade dos imóveis, e não apenas as frações hipotecadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação judicial incorreu em erro ao abarcar a totalidade dos imóveis, e não apenas as frações hipotecadas; (ii) estabelecer se houve preclusão temporal na impugnação do laudo de avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação realizada pelo oficial de justiça goza de fé pública, sendo válida salvo prova cabal de erro ou dolo, o que não foi demonstrado pelos agravantes.

O valor do alqueire foi adequadamente fixado no laudo, permitindo a mensuração do valor da área efetivamente penhorada, afastando a alegação de excesso de execução.

Os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo legal para impugnar o laudo, configurando preclusão temporal, conforme entendimento jurisprudencial.

A impugnação tardia teve caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A avaliação judicial de imóvel realizada por oficial de justiça presume-se válida, sendo necessária prova inequívoca para infirmá-la.

A preclusão temporal impede a reavaliação do imóvel quando a impugnação ao laudo não for apresentada dentro do prazo legal.

A interposição de recurso com intuito meramente protelatório configura litigância de má-fé e enseja a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII; 872, I; 873; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0720923-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 19.02.2020; TJ-GO, AI nº 0033411-88.2021.8.09.0000, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 05.04.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1798583/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 09.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Vieira Pontes Júnior
e
Roseli Aparecida Munari Pontes
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0004441-78.2007.8.14.0045), determinou a penhora e avaliação de bens imóveis rurais, abrangendo a totalidade das Fazendas Rege e 20 Anjos.

Na origem, a presente execução tem por objeto dívida garantida por hipoteca sobre frações específicas das propriedades rurais mencionadas. Os agravantes sustentam que o título executivo delimita que a hipoteca não abrange a integralidade dos imóveis, mas apenas frações delimitadas, conforme matrículas anexadas ao processo. Todavia, a avaliação realizada considerou a totalidade das áreas, configurando, segundo os agravantes, grave excesso de execução (ID 23293438).

Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que: a) o título executivo estipula expressamente as frações hipotecadas (2.178 hectares em cada fazenda), e não a totalidade das áreas (ID 23293438); b) a avaliação realizada pelo oficial de justiça abrangeu áreas superiores ao determinado no título, excedendo em mais de 4.800 hectares, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (ID 23293441); c) Foram constatados erros materiais no mandado judicial e na avaliação, com a repetição equivocada do nome de um dos imóveis (Fazenda 20 Anjos), gerando confusão sobre os bens objeto da execução (ID 23293441); d) A ausência de inspeção presencial pelo oficial de justiça comprometeu a veracidade do laudo, que desconsiderou as delimitações expressas no título executivo (ID 23293441).

Em sede de decisão interlocutória, deferiu-se o efeito suspensivo, ante a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Este signatário entendeu,
a priori
, pela possibilidade de impugnação de avaliação realizada pelo Oficial de Justiça
(ID nº.
23568082
).

Em sede de contrarrazões, alegou-se que
, na origem, após o decurso de mais de 3(três) meses do prazo concedido para impugnação, os agravantes apresentaram
impugnação intempestiva,
aduzindo que o laudo de avalição conteria erros materiais.

Pontuou-se que sequer foi apresentada outra avaliação, ou qualquer documento capaz de infirmar os valores de área apontados na avaliação impugnada. Portanto, consolidado o valor da área total do imóvel em R$ 32.254.440,00 (trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta reais).

Ressaltou-se que houve preclusão temporal, acertadamente reconhecida pela decisão que homologou o laudo. Colacionou-se julgados dos Tribunais Pátrios em que houve preclusão temporal pela não impugnação do laudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Asseverou-se, também, que não há controvérsia sobre a área penhorada, já que a avaliação estipulou o alqueire do imóvel, sendo perfeitamente aferível o valor a ser penhorado.

Assim, concluiu o agravado: se o imóvel penhorado corresponde à tão somente às
Fazendas 20 Anjos e Rege
, que possuem 2.178 hectares cada, perfazendo o total de 4.365,00 hectares (901,8595 alqueire) e NÃO A TOTALIDADE DOS IMÓVEIS (9.183,0308 hectares),
fácil concluir que o valor global dos imóveis penhorados foi fixado em R$ 15.331.45 0,00 (quinze milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Por fim, pugnou pela: a)
revogação efeito suspensivo atribuído ao Recurso de Agravo; b) negativa de provimento ao recurso interposto; c) multa por litigância de má-fé, por se tratar de incidente manifestamente protelatório, com esteio no art. 80, incisos IV, V e VI, do CPC.

É relatório.

VOTO

No presente feito, deferiu-se o efeito suspensivo com base em uma premissa equivocada, qual seja: a de que houve possível equívoco na avaliação do imóvel, já que o auto de avaliação de ID nº.
112004898 teria avaliado a integralidade do imóvel, e não apenas a área penhora.

Todavia, com razão o agravado no sentido de que o laudo de avaliação estabeleceu o valor do alqueire, o que torna perfeitamente mensurável o valor da área penhorada – que o próprio agravado já apresentou, utilizando-se de simples cálculos aritméticos.

Ademais, com razão o agravado em
dois pontos
: a) não houve impugnação ao valor global apresentado – apenas insurgência quanto ao fato de ter sido avaliado em sua integralidade, e não apenas na área penhorada; b) houve preclusão temporal na avaliação, e não se trata de questão de ordem pública.

Quanto ao item “a”,

latente que não houve excesso na execução
, já que o valor do alqueire foi mencionado. Então, basta que o Juiz da Execução homologue o simples cálculo apesentado pelo agravado para que se chegue ao valor da área penhorada – R$ 15.331.45 0,00 (quinze milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

No que tange ao laudo de avaliação em si, entendeu-se, incialmente, que a avaliação teria sido realizada sem vistoria minuciosa e sem menção a qualquer fonte, em possível infração ao que dispõe o art. 872, I, do CPC.

Todavia, deve-se recordar que o ônus é de agravante/executado. Não há, nem na impugnação realizada na origem, nem no presente agravo, nenhuma evidência de que o valor apontado pelo Oficial de Justiça Avaliador seja incorreto.

Os agravantes não impugnaram, tecnicamente, o valor do alqueire e nem sequer apresentaram o valor que entendiam como correto – apenas afirmaram, de modo genérico, que não houve “vistoria minuciosa” do imóvel”.
O argumento é insuficiente para elidir a presunção de fé pública do laudo apresentado pelo servidor do Juízo. Observe-se posicionamento dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ADEQUADOS.
1. Goza de fé pública a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, e nova avaliação exige demonstração cabal de ter ocorrido erro ou dolo na avaliação do imóvel penhorado, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação.
2. Apenas a juntada de anúncios extraídos da internet, referentes a imóveis que não se sabe se guardam semelhança com o imóvel penhorado, ante a ausência de esclarecimentos e critérios avaliativos, por si só não enseja nulidade da avaliação oficial. 3. Agravo de instrumento não provido. Prejudicado o agravo interno. (TJ-DF 07209237320198070000 DF 0720923-73.2019.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EXPROPRIADO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. FÉ PÚBLICA. SÚMULA 26 DO TJGO. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO A QUO MANTIDA.
1. A assertiva de que o valor indicado no laudo de avaliação não se encontra em consonância com o valor de mercado, não é, por si só, suficiente, para desconstituir o trabalho do Oficial de Justiça Avaliador, o qual possui fé pública.
2. A realização de nova avaliação de bem penhorado depende de prova documental relevante, a teor da súmula n. 26 do TJGO. 3. Deve ser reconhecida, para fins de homologação do laudo de avaliação, a cautela empreendida pelo meirinho que, buscando informações úteis, procedeu uma justa avaliação do imóvel, com atenção ao fato de que a alienação do bem dar-se-á via judicial, e não particular. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-GO - AI: 00334118820218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada. É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.
A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional.
(TJ-MT 10214754620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO - DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DESDE A PRIMEIRA APURAÇÃO - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM - PERÍCIA JUDICIAL - CABIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 873 do CPC, é cabível que seja realizada nova avaliação do imóvel penhorado quando há indícios de alteração de seu valor - A realização de leilão mais de 2 (dois) anos após a data em que feita a avaliação do imóvel é capaz de impor prejuízo ao executado, pois tal lapso temporal é suficiente para alterar substancialmente o valor do bem. Precedentes do STJ - Havendo discrepância substancial entre o valor inicialmente apurado pelo Oficial de Justiça e aquele apresentado pelo agravante, revela-se prudente que a nova avaliação seja feita por meio de perícia judicial, com nomeação de profissional que possua conhecimentos técnicos específicos para apurar o valor de mercado do imóvel - Decisão reformada. Recurso provido -
A avaliação de bem imóvel penhorado é, em regra, realizada por Oficial de Justiça, nos termos do art. 870, do CPC, admitindo-se nova avaliação, por perito judicial, se comprovados os requisitos previstos no art. 873, do Codex Processual, hipótese não versada in casu.
(V .V. Júlio Cezar Guttierrez) (TJ-MG - AI: 26613405320228130000, Relator: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 30/05/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023) (grifos nossos).

Em relação ao ponto “b”, flagrante que a impugnação foi fulminada pela preclusão temporal
, como bem reconheceu o Juízo primevo, nos seguintes termos: “no que diz respeito ao alegado erro na avaliação dos imóveis, tenho que não merece acolhimento a pretensão
porque preclusa a manifestação
, na medida em que os procuradores dos executados foram intimados do ato e, conforme consta do ID 117229555 - Pág. 1 deixaram o prazo transcorrer sem manifestação” (grifos nossos).

Como não houve excesso na execução, não há questão de ordem pública – portanto, não se trata de questão sanável a qualquer tempo.

Logo, forçoso entender que o prazo estipulado em ato ordinatório de ID nº.
113276580
transcorreu
in albis
,

sem manifestação dos executados, em 15 (quinze) de abril de 2024. A impugnação somente foi realizada no dia 15 (quinze) de julho de 2024, exatamente 03 (três) meses após a intimação (ID nº. 120335567).

Atente-se que julgados que caminham no mesmo sentido:

EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação de execução. I. Pedido de efeito suspensivo formulado depois das contrarrazões. Prejudicado. Recurso apto para julgamento. O pedido de efeito suspensivo formulado depois das contrarrazões está prejudicado, pois o recurso encontra-se apto para julgamento de mérito. O pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, em observância ao princípio da celeridade processual e primazia da resolução do mérito (artigos 6º e 7º do CPC).
II. Impugnação da avaliação do bem penhorado. Preclusão. Tendo a parte recorrente, após intimação para se manifestar sobre a avaliação do imóvel, deixado de exercitar, no momento oportuno, a faculdade de impugnar o laudo, vindo a fazê-lo somente após escoado o prazo concedido, configura-se, em tese, a preclusão. Inteligência dos artigos 223 e 507 do CPC.
III. Pedido de nova avaliação do imóvel. Não sendo apreciado o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado pelo magistrado singular, inviável o seu exame em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (TJ-GO 5470934-35.2022.8.09.0000, Relator: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO OPORTUNO – REAVALIAÇÃO COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DESCABIDA, JÁ QUE A ÚLTIMA FOI REALIZADA HÁ POUCO MAIS DE UM ANO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA RENOVAÇÃO DO ATO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – A pretensão da agravante de questionar o laudo de avaliação do imóvel não merece suporte. Operou-se a preclusão para o debate da matéria, tendo em vista que os atos processuais devem ser praticados no momento oportuno, o que não ocorreu no caso concreto. II – Decorrido pouco mais de um ano da data em que o imóvel foi objeto de avaliação, não há justificativa para renovação do ato. Seria caso de reavaliação se houvesse tempo demasiado da avaliação primitiva. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401767-78.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023) (grifos nossos).

Portanto, inviável a pretensão de reforma da decisão impugnada. Necessário prosseguir com os atos expropriatórios no Juízo de Piso.

No mais, entende que há razão no pleito do agravado, quando aponta que a
impugnação tem caráter protelatório, configurando litigância de má-fé
, com esteio no art. 80, VII, do CPC, porque insofismável o dolo de postergar o andamento do feito.

Inviável permitir que o apelante mobilize a Administração da Justiça, interpondo recurso manifestamente protelatório, sem impugnação específica de laudo de avaliação e com base em equivocada premissa de excesso na execução, já exaustivamente refutada pelo Juízo de Piso. O único intuito, no entender deste signatário, é obstar o regular andamento do feito, utilizando-se de manobras processuais para impedir os atos expropriatórios.

Nesse sentido, observe-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a aplicação de multa por litigância de má-fé, quando reconhecida a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, notadamente quando se trata de recursos manifestamente protelatórios
de questões já decididas sob o rito dos recursos repetitivos ou representativos de controvérsia. 2. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a imposição da multa não se deu de forma automática, tendo o Tribunal de origem fundamentado de forma suficiente as premissas que levaram ao reconhecimento da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância vedada pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno da autarquia federal não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1798583 SC 2019/0049962-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021).

PROCESSUAL CIVIL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CPC, ARTS. 79 A 81 - IMPOSIÇÃO DE MULTA - MANUTENÇÃO É dever da parte agir com boa-fé e lealdade processuais.
Opor resistência injustificada ao andamento do processo e interpor recurso manifestamente protelatório configura litigância de má-fé, conduta enquadrável no art. 80, incs. IV e VII, do Código de Processo Civil, sendo cabível, pois, a aplicação da multa processual prevista no art. 81 do referido diploma legal
(TJ-SC - AI: 50444238220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5044423-82.2021.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 14/10/2021, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASTREINTES. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 81, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade possibilita a análise de incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução por meio de provas pré-constituídas.
2. No caso dos autos, as questões suscitadas pela agravante já foram devidamente analisadas, estando, portanto, acobertadas pelo manto da preclusão, sendo incabível nova análise no bojo do presente recurso. Precedentes. 3. A apresentação de recurso com intuito meramente protelatório configura litigância de má-fé, conforme o disposto no art. 80, IV e VII do CPC. Multa fixada.
4. Recurso conhecido e não provido. Fixada multa por litigância de má-fé. Decisão mantida. (TJ-DF 07072285220198070000 DF 0707228-52.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 07/08/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso para
NegAR-lhe Provimento
, mantendo, na íntegra, a decisão impugnada, que entendeu pela não alteração da avaliação realizada.

Revogo
o efeito suspensivo deferido em decisão de ID nº.
23568082
.

Determino a aplicação de multa
por litigância de má-fé no valor de 3% (três por cento) sobre o valor da causa
, que deverá ser revertida em prol do agravado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025